Tribunal: TJBA
Processo: 8058836-09.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058836-09.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO FONSECA SOARES

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: VRC MARINA VILLE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO DE SOUSA LIMA

A9

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM PEDIDO DE APURAÇÃO DE HAVERES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE CAUTELAR NA ORIGEM. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM POR ORA A EXISTÊNCIA DE DANO DE DIFICIL REPARAÇÃO PARA O AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE ONERAÇÃO OU ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO SOCIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL PARA IMPEDIR A CONSTRIÇÃO DO BEM EM LÍTIGIO ATÉ A REALIZAÇÃO DA APURAÇÃO DE HAVERES E CONCRETIZAÇÃO DA SAÍDA DO RECORRENTE DO QUADRO SOCIETÁRIO SEM PREJUÍZO DO ENTENDIMENTO DIVERSO QUANDO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. DECISÃO ATACADA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058836-09.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CLAUDIO FONSECA SOARES e como Agravadas VRC MARINA VILLE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (3).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça